Tribunal: TJDFT
Processo: 0711483-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711483-85.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: RAPHAEL PEREIRA DE ALMEIDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A. DESPACHO Intimem-se Raphael Pereira de Almeida e Banco do Brasil S.A. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 64092379). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator